Tribunal: TJSP
Processo: 1032599-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - Inclusão indevida em cadastros de inadimplentes. Suposta pendencia financeira em cartão de crédito. Autora que seguiu as orientações da operadora do cartão e ao efetuar o pagamento das faturas que a própria apresentou nos autos, abatia as quantias não reconhecidas. Réu que não contestou tal versão dos fatos e não comprovou a regularidade

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - Inclusão indevida em cadastros de inadimplentes. Suposta pendencia financeira em cartão de crédito. Autora que seguiu as orientações da operadora do cartão e ao efetuar o pagamento das faturas que a própria apresentou nos autos, abatia as quantias não reconhecidas. Réu que não contestou tal versão dos fatos e não comprovou a regularidade da cobrança e, assim, a existência do crédito cedido, ônus que lhe incumbia. Repercussão no acolhimento dos pedidos. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00. Apelo da parte autora visando a sua majoração e da verba honorária para 20% do valor da condenação. Acolhimento que se impõe. Majoração da indenização para R$15.000,00. Valor que melhor atende ao escopo de compensar o ofendido e punir o ofensor, sem ser insignificante considerando a sua capacidade financeira. Caráter pedagógico atendido. Verba honorária que também deve ser majorada para refletir uma quantia que remunere condignamente o profissional. Honorários advocatícios ora fixados em 20% do valor da condenação. – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286020
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032599-05.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERVANIA
SANTOS DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS FIDC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032599-05.2019.8.26.0100 -Voto no 20773
2
Voto no 20773
Apelação no 1032599-05.2019.8.26.0100
Apelante: ROBERVANIA SANTOS DO NASCIMENTO (JG)
Apelado: FUNDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS - FIDC
Comarca: São Paulo (36a Vara Cível)
Magistrado Prolator: SWARAI CERVONE DE OLIVEIRA
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
DANOS MORAIS - Inclusão indevida em cadastros de
inadimplentes. Suposta pendencia financeira em cartão de crédito.
Autora que seguiu as orientações da operadora do cartão e ao
efetuar o pagamento das faturas que a própria apresentou nos
autos, abatia as quantias não reconhecidas. Réu que não contestou
tal versão dos fatos e não comprovou a regularidade da cobrança e,
assim, a existência do crédito cedido, ônus que lhe incumbia.
Repercussão no acolhimento dos pedidos. Indenização por danos
morais arbitrada em R$ 5.000,00. Apelo da parte autora visando a
sua majoração e da verba honorária para 20% do valor da
condenação.
Acolhimento
que
se
impõe.
Majoração
da
indenização para R$15.000,00. Valor que melhor atende ao escopo
de compensar o ofendido e punir o ofensor, sem ser insignificante
considerando a sua capacidade financeira. Caráter pedagógico
atendido. Verba honorária que também deve ser majorada para
refletir uma quantia que remunere condignamente o profissional.
Honorários advocatícios ora fixados em 20% do valor da
condenação. RECURSO PROVIDO
Trata-se de “ação declaratória de inexistência de
débitos cumulada com indenização por danos morais”, promovida por
ROBERVANIA SANTOS DO NASCIMENTO em face de FUNDO DE
RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS FIDC, na qual a parte autora aduz que foi
negativada indevidamente pelo réu por suposta pendencia financeira em
cartão de crédito. Alegou que seguiu as orientações da operadora do
cartão e ao efetuar o pagamento das faturas que a própria apresentou nos
autos, abatia as quantias não reconhecidas.
A respeitável sentença (fls. 196/197), cujo relatório se
adota em acréscimo, observando que o réu não contestou tal versão dos
fatos e não comprovou a regularidade da cobrança e, bem assim, a
existência do crédito cedido, ônus que lhe incumbia, julgou os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032599-05.2019.8.26.0100 -Voto no 20773
3
procedentes para “verbis”:
“(...) declarar a inexigibilidade dos débitos aludidos à fl. 22,
disponibilizados em 18/07/2014, nos valores de R$ 772,89 e R$
1.776,47. Condeno a ré, também, ao pagamento de indenização
por danos morais, no montante de R$ 5.000,00, com correção
monetária, pela Tabela Prática, desde a data da publicação
desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros desde
a mesma data. Expeça-se ofício para cancelamento dos
apontamentos. Condeno o réu, por fim, diante da sucumbência
ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao patrono
da parte contrária no importe de 10% do valor atualizado da
condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC”.
A autora apela contra o valor da indenização por
danos morais, porquanto ínfimo e não observa a capacidade financeira do
réu, bem como não serve para cumprir o escopo de desestimular a
reiteração do ilícito, esteira em que postula pela sua majoração. Por fim,
postula pela majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da
indenização (fls. 200/210).
Recurso tempestivo e isento de preparo (fl. 39), que foi
contrariado (fls. 214/19).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo o apelo da
autora comporta provimento, pois emerge a necessidade de se elevar o
valor da indenização para melhor adequar-se ao fim de compensar o
ofendido e punir o ofensor, não podendo ser insignificante à luz da sua
capacidade financeira.
Não cabe qualquer análise sobre a procedência do
pedido de declaração de inexistência dos débitos impugnados na inicial
em razão da não comprovação da regularidade da cobrança e, assim, a
existência do crédito cedido ao réu, ônus que lhe incumbia.
Com efeito, conforme anotou o próprio Juízo a quo,
trata-se de dano moral presumido pela negativação indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032599-05.2019.8.26.0100 -Voto no 20773
4
Como se sabe a responsabilidade do réu é objetiva,
estampada no art. 927, § único do Código Civil e no art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor, inerente à atividade explorada, consoante
orientação firmada na Súmula no 479 do STJ, no caso das instituições
financeiras.
No tocante a prova do dano moral, a qual também
descabe, cumpre consignar, pois consolidado na jurisprudência, que a
negativação indevida constrange e fere o brio do homem médio, que tem
seu nome manchado pela pecha de mau pagador, sendo fato ensejador de
dano moral que se configura in re ipsa.
A negativação irregular do nome gera profundo
desconforto, pois invariavelmente obriga a respectiva pessoa a enfrentar
situações vexatórias, delicadas e desagradáveis, uma vez que o descrédito
econômico caracterizado pela perda da confiança pública na capacidade
de cumprir as suas obrigações constitui ofensa à honra em uma sociedade
essencialmente capitalista.
Quanto ao valor da indenização deve-se considerar a
intensidade da culpa (negligência), o descaso e a capacidade econômica
das partes além da gravidade do fato, bem como que este deve dissuadir o
ofensor da reiteração do ilícito, sem implicar em enriquecimento sem
causa.
Tortuosa é a tarefa do magistrado de fixar o valor da
indenização por danos morais, observado que pela própria essência do
instituto tal dano não é aferível de forma objetiva, relacionando-se com
caracteres ligados ao direito da personalidade, etéreos e imateriais.
Doutrina e jurisprudência, com o passar dos anos,
consentiram que a indenização devesse servir a um duplo propósito,
sendo o primeiro compensatório ou lenitivo para o ofendido como forma de
minorar o sofrimento a que foi submetido. O segundo, de servir como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032599-05.2019.8.26.0100 -Voto no 20773
5
penalização ao ofensor, de modo a dissuadi-lo de condutas similares no
futuro, evitando a reiteração do ilícito.
Atentando a tais parâmetros ou escopos o valor da
indenização deve encontrar ponderação na amplitude do dano sofrido, no
grau de culpa do ofensor e na capacidade econômico-financeira das partes
envolvidas, não podendo ser irrisório a ponto de não representar uma
penalidade ao ofensor, nem vultoso a ponto de representar fonte de
enriquecimento sem causa, repisa-se.
Considerando tais elementos e as peculiaridades do
caso vertente o valor fixado de R$5.000,00, revela-se insuficiente para
compensar o dano causado à parte autora e dissuadir a parte ré na
conduta que repercutiu no ato ilícito, não podendo ser insignificante à luz
de sua capacidade financeira, sob pena de comprometer o caráter
pedagógico.
Por conseguinte, majora-se o valor da indenização
para R$15.000,00, porquanto mais razoável e adequado para a hipótese
vertente.
De igual forma, não só em consequência da
majoração da indenização, o valor dos honorários advocatícios comporta a
pretendida majoração, apesar da baixa complexidade da causa e do
julgamento antecipado, porquanto o montante correspondente a 10% do
valor da condenação não remunera condignamente o trabalho realizado
pelo patrono da parte autora.
Com efeito, majora-se o valor da verba honorária,
fixando-a em 20% do valor da condenação atualizado.
Ante o exposto, DA-SE PROVIMENTO ao recurso. É
como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032599-05.2019.8.26.0100 -Voto no 20773
6
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator